Tribunal: STF
Processo: Rcl 6488
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 	EFEITO ERGA OMNES. 
   REQUISITOS DA PROPOSITURA DE RECLAMAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE 
   VIABILIZAM O CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 102, I, "l", DA 
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.	Não cabe reclamação para assegurar a 
   autoridade de ato judicial que não possui efeito erga omnes.
2.	As 
   circunstâncias que autorizam a propositura de reclamação --- 
   preservação da competência desta Corte e a garantia da autoridade de 
   suas decisões, aquelas cuja eficácia estenda-se erga omnes e vincule 
   a Administração Pública e o Poder Judiciário [artigo 102, I, "l", da 
   CB/88], --- não estão presentes no caso.
3.	Precedentes.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.